Tribunal: TJSP
Processo: 2253198-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE – DISPENSA EXCEPCIONAL DA GARANTIA DO JUÍZO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE.

AGRAVO PROVIDO